Tribunal: TJSP
Processo: 1002114-42.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES ESTADUAIS. PRÊMIO DE INCENTIVO. Prescrição do fundo de direito afastada. Pretensão à inclusão do prêmio no cálculo do décimo terceiro salário e no 1/3 de férias, com pagamento das parcelas vencidas e apostilamento do título. Possibilidade de incorporação de 50% do referido prêmio. Leis Estaduais 8.975/94, 9.185/95 e 9.463/96. Vantagem concedida de forma

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES ESTADUAIS. PRÊMIO DE INCENTIVO. Prescrição do fundo de direito afastada. Pretensão à inclusão do prêmio no cálculo do décimo terceiro salário e no 1/3 de férias, com pagamento das parcelas vencidas e apostilamento do título. Possibilidade de incorporação de 50% do referido prêmio. Leis Estaduais 8.975/94, 9.185/95 e 9.463/96. Vantagem concedida de forma permanente. Caráter remuneratório. Possibilidade do pedido. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Lei 11.960/09. Parcial aplicação, apenas aos juros de mora. Correção monetária a ser calculada de acordo com Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais, conforme assentado no Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial no 1.270.439-PR, sob o regime do art. 543-C do CPC. Precedentes desta Câmara de Justiça. Recursos de apelação dos autores e da Fazenda do Estado de São Paulo desprovidos. Reexame necessário parcialmente provido.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.030, II, CPC. Manutenção do v. acórdão, posto que em consonância tanto com o decidido pelo STF, no Tema 810, quanto pelo STJ, no Tema 905.